Tribunal: CARF
Processo: 13827.002688/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.002688/2008-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARIA VICENTINA GONZAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RECURSO
PARCIAL.
EXIGIBILIDADE
DA
MATÉRIA
NÃO
RECORRIDA.Tendo o Recurso Voluntário sido parcial relativamente aos
valores glosados como dedutíveis da base de cálculo do IRPF, mantém-se a
exigibilidade do crédito tributário apurado sobre os valores mantidos pelo
Acórdão da primeira instância e que não foram objeto do recurso.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002688/2008-56
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002688/2008-56

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 126/129) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 116/121), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 07,
relativa ao ano calendário 2006 no montante de R$ 6.667,87, consolidado em
17/06/2008.
De acordo com a descrição dos fatos, fls. 09/10/11, o contribuinte
deixou de comprovar o montante de R$ 412,41, deduzido a título de despesas de
instrução e também R$ 13.968,38, a título de dedução de despesas médicas na
declaração de ajuste anual.
Em sua impugnação o contribuinte alega não ter recebido
intimação para apresentar documentos à fiscalização por ter cometido erro de
preenchimento na Declaração alterando o município. Assim requer que sejam
apreciados os documentos relacionados na impugnação.
Sustenta que efetuava os pagamentos em moeda, através de saques
de caderneta de poupança, da qual junta cópia de extratos, fls. 62/69.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. O direito às deduções
de despesas médicas condiciona-se à comprovação não só da efetividade
dos serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e
ainda, que sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou
seus dependentes. Artigo 35, da Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis os pagamentos das despesas com instrução do
contribuinte e seus dependentes efetuados a estabelecimentos de ensino
nos termos do Art. 8°, II, b da Lei 9.250/95, não havendo previsão para
dedução de gastos com aquisição de livros.

A 8a Turma da DRJ/SP2 julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
As despesas com aquisição de livros não podem ser deduzidas
como despesa de instrução na declaração de imposto de renda de pessoa física. O
artigo 8°, II, b, da Lei 9.250/95...
Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 412,41 da dedução pleiteada a
título de despesa de instrução.
(...)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002688/2008-56

Consta nos autos, fls. 20/33, a comprovação dos pagamentos feitos
em favor da Unimed Regional Jaú no valor de R$ 2.178,72. Restaura-se esta
dedução.
Também se tem por comprovada, mediante a nota fiscal, fls. 65, no
valor de R$ 350,00 relativa à prestação de serviços pela Clínica Cooperodon S/C
Ltda. Restaura-se a dedução.
Quanto às demais despesas, a impugnante apresenta recibos e
declarações, fls. 47/70, emitidos pelas profissionais Andréia Giulia Mantovani,
Vanderleia Maria Paleari Faiolli e Elisabete Ap. Bolini Braga e sustenta que
efetuava os pagamentos em dinheiro mediante os saques de caderneta de
poupança, fato que pretende demonstrar com a exibição dos extratos de fls.
62/69.
No entanto, examinando os referidos documentos não se vislumbra
a equivalência de valores e datas dos pagamentos indicados, salvo em remotas
situações, quando confrontados com as operações de saques efetuados. Há que se
ressalvar ainda a pretensão da impugnante em convencer esta instância
julgadora da utilização simultânea de dois profissionais da mesma especialidade
com visitas no mesmo dia, a saber: 31/03, 28/04; 30/06; 31/07 (nesta data
também consta o atendimento odontológico, fls. 68 v) e 31/10; à mingua da
movimentação financeira inconsistente evidenciada nos seus extratos bancários.
Nos meses de julho, agosto e setembro não houve apresentação de movimento
bancário.
Em 10/10 consta um pagamento de R$ 390,00, e outros dois
pagamentos na mesma data 31/10 de R$ 600,00 e R$ 550,00, a duas
fisioterapeutas distintas, fato observado acima; pagamentos que somam R$
1.540,00, contudo, somente foi apresentado movimento bancário em 20/10, ainda
assim, um saque com valores centesimais, R$ 655,26 que denota pagamento de
contas ou boletos bancários.
A impugnante não apresentou comprovação de que houve
movimento compatível nos meses de novembro e dezembro não restando
demonstrada a efetividade dos pagamentos das despesas.
Da documentação apresentada, pode-se verificar que os
pagamentos no mês de janeiro totalizaram R$ 900,00, valor respaldados pelos
saques de 23/01 e 26/01 que somaram RS 1.000,00. Restaura-se esta dedução.
(...)

Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, juntando os mesmos documentos que entende serem suficientes para
comprovar o efetivo pagamento dos serviços prestados pelas profissionais: ANDREA GIULIA
MANTOVANI (Fisioterapeuta), VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLLI (Fisioterapeuta)
e ELISABETE APARECIDA BOLINI BRAGA (Dentista).
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002688/2008-56

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 13/08/2010 (e-fl. 125); Recurso Voluntário
protocolado em 13/09/2010 (e-fl. 126), assinado pela própria contribuinte.
A r. decisão primeira julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 2.178,72 referente à Unimed; R$ 350,00 referente à Cooperodon; R$ R$ 500,00 referente à
profissional Vanderleia e R$ 400,00 referente à profissional Andrea, totalizando R$ 3.428,72.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio.
Destaco por primeiro que em sede de recurso voluntário a contribuinte não
recorreu da glosa de dedução de despesas com instrução, restando controverso apenas as
deduções de despesas médicas com as profissionais ANDREA GIULIA MANTOVANI
(Fisioterapeuta), VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLLI (Fisioterapeuta) e ELISABETE
APARECIDA BOLINI BRAGA (Dentista).
Entendeu o Sr. AFRF, que os valores deduzidos como despesas médicas estavam
acima dos valores normais, em razão deste fato exigiu prova suplementar.
Este relator entende que o Sr. Agente não está errado em exigir a comprovação
das despesas. Entende também este relator que a recorrente procurou atender ao fisco ao juntar
aos autos uma declaração do profissional que lhe prestou serviço, pois bem os recibos oferecidos
na defesa são documentos que fazem prova entre os particulares envolvidos, e não a um terceiro,
no caso o fisco, porém com as declarações anexadas fica comprovado não só a prestação dos
serviços, como o seu efetivo pagamento, até porque nos autos não existe nada que desabone tais
documentos.
Constam nos autos os seguintes documentos os quais considero hábeis e idôneos a
comprovar a dedução pleiteada pela recorrente:
- ANDREA GIULIA MANTOVANI – Declaração (e-fls. 51/57) + Recibos (e-fls.
58/60 e 130/132) = R$ 4.950,00;
- VANDERLEIA MARIA PALEARI FAIOLLI – Declaração (e-fls. 61/62 e
133/134) + Recibos (e-fls. 63/66 e 135/138) = R$ 2.480,00 e;
- ELISABETE APARECIDA BOLINI BRAGA – Declaração (e-fls. 75 e 139) +
Recibos (e-fls. 76 e 140) + Ficha Clínica (e-fls. 77/80 e 141/144) = R$ 780,00.
Nesta quadra de entendimento, reformo a decisão de piso para restabelecer
integralmente à dedução pleiteada a título de despesas médicas.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.815 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002688/2008-56

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital